Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial inviabiliza o prosseguimento da demanda.

2. Cabe às partes cumprir nos termos determinados e no tempo fixado, os comandos judiciais, ou no caso de divergência interpor o recurso cabível na espécie.

3. Impõe-se a extinção do feito em face da conduta desidiosa da parte, que, mesmo após regularmente intimada para emendar a inicial, optou por rediscutir matéria abarcada pela coisa julgada.

4. O erro material corrigido a qualquer tempo é o erro de cálculo ou de grafia, portanto não é possível rediscutir matéria estranha as hipóteses citadas e acobertada pela coisa julgada, sob fundamento de erro material.

5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.